Tribunal: TJDFT
Processo: 0744482-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Não de se cogitar, com efeito, de omissão desta Corte quanto a questão que não foi submetida à manifestação de qualquer dos sujeitos processuais, mormente porque os feitos alegados pelo recorrente já foram devidamente julgados pelo órgão judicial competente.

3. Recurso conhecido e não provido.